Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-27.2014.8.11.0008
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001014-27.2014.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI BASSOLLI - CPF: 856.957.181-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO GABRIEL SANTOS BASSOLI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
–

ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II C/C ART. 61, II,
“E”
E
“F”
, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE PENA DESCRITA NO ART. 61, II,
“F”
DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES – MATÉRIA AFETA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ARTS. 413, § 1º E 492, I,
“B”
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

Necessária a exclusão das agravantes descritas na sentença de pronúncia, por não integrarem o tipo penal em questão, fazendo-se constar apenas quando do cálculo da pena do acusado, em virtude de se tratar de matéria que interessa à fixação da reprimenda, devendo ser analisada após o julgamento em plenário, caso os jurados votem pela condenação do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal nº 1014-27.2014.811.0008 (código 90728), que tramitou pela 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, na qual
Claudinei Bassolli
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“f”
, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id.
116401464, p. 270/275)
.

Inconformado com a decisão,
Claudinei
manifestou interesse em recorrer (Id. 116401464, p. 296). Foi interposto recurso em sentido estrito pela Defensoria Pública (Id. 116401464, p. 299). Em suas razões, a defesa pugna pel
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal e ameaça, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que nunca teve a intenção de matar a vítima.

Alternativamente, busca o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
do Código Penal, eis que configura
bis in idem
com a agravante descrita na alínea
“e”
, do inciso II do artigo 61, da Lei Penal, devendo ser extirpada antes de submeter o recorrente ao Tribunal do Júri (Id. 116401470).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento integral do recurso em sentido estrito, mantendo incólume a decisão judicial atacada (Id.
116401475
).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto veras Gadelha, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 116875961), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito
: Homicídio simples tentado – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva.
1)
Pretensa desclassificação do crime imputado para os delitos de lesão corporal e ameaça - Sustentada ausência de animus necandi -
Inadmissibilidade
– Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Conjunto fático-probatório que aponta o acusado como sendo autor do disparo – Existência de mais de uma versão nos autos – Provas do elemento subjetivo do tipo penal na conduta do réu - Fase de mero juízo de admissibilidade – Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – Decisão interlocutória de natureza mista – Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe – In dubio pro societate.
2)
Requestado afastamento das agravantes previstas nas alíneas “e” e “f” do inc. II do art. 61 da Lei Material Penal –
Admissibilidade
- De acordo com o disposto no art. 413, § 1º, da Lei Adjetiva Penal, a fundamentação da pronúncia deve limitar-se, além da indicação da materialidade dos fatos e dos indícios suficientes de autoria ou participação, à declaração do dispositivo legal em que julgar incurso o acusado, bem como da especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena - Logo, a presença ou não de agravantes genéricas é matéria a ser decidida pelo Conselho de Sentença e valorada pelo magistrado sentenciante, caso acolhida pelos jurados, por ocasião da dosimetria, posto englobar matéria inerente à pena e não ao tipo penal – Precedentes TJMT -
Pelo parcial provimento do recurso, tão somente a fim de expungir as agravantes genéricas das alíneas “e” e “f” do inc. II do art. 61 da Lei Material Penal da pronúncia, mantendo-se, no mais, incólume a decisão guerreada.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Claudinei Bassolli
contra a decisão proferida pelo juízo da 3
ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
, que o pronunciou nos autos 1014-27.2014.811.0008 como incurso nas sanções do
artigo 121,
caput
c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“f”
, todos do Código Penal
.

Narra a denúncia:

Consta dos autos do Inquérito policial supramencionado que no dia 22/02/2014, por volta das 14:00 horas, no Assentamento São José, Lote 02, zona rural, município de Nova Olímpia, o denunciado
tentou matar
a vítima Cláudio Gabriel Santos Bassolli, seu filho, de 14 anos de idade, enforcando-lhe com as mãos, desferindo-lhe um disparo de arma de fogo e fazendo uso de uma foice,
não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Segundo apurado, no dia dos fatos o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica na sua residência quando passou a provocar a vítima, seu filho, de 14 anos de idade, prendendo-a em uma rede para ver se ela conseguia se soltar. Ato contínuo, a vítima tentou fugir, mas o denunciado, decidido a matá-la, segurou-a, pegou-a pelo pescoço, enforcou-a e derrubou-a ao chão, instante em que a mãe da vítima interveio em favor do filho, possibilitando sua fuga.

Na sequência, o indiciado, decidido a matar seu filho, passou a persegui-lo com uma faca, uma foice e uma espingarda, desferindo um tiro contra a vítima, contudo, a arma falhou e a vítima conseguiu fugir.

Em razão desses fatos, a Polícia Militar foi acionada pela mãe da vítima e, ao chegarem ao local, os policiais constataram que o denunciado estava com a foice em punho, dizendo que iria matar a vítima, bem como constatou que a vítima apresentava visíveis sinais no rosto, nos braços e no pescoço decorrentes da agressão que havia acabado de sofrer, razão porque foi o indiciado preso em flagrante delito.

Consta também que os policiais apreenderam uma arma de fogo, tipo espingarda calibre 22, com uma munição picotada, que foi utilizada pelo denunciado para a prática delitiva.

Portanto, ficou apurado que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do indiciado, tendo em vista a intervenção da genitora da vítima, a rápida fuga desta e a falha na arma de fogo. [...]”
(Id. 116401464, p. 2/3)

De comum conhecimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Importante destacar que a presunção de inocência e o
in dubio pro reo
não podem ser afastados no rito do Tribunal do Júri.

Aury Lopes Jr, citando Paulo Ranger frisa que
“o chamado princípio do in dubio pro sociedade não é compatível com o estado Democrático de Direito, onde a dúvida não pode autorizar uma acusação, colocando uma pessoa no banco dos réus. [...] O Ministério Público, como defensor da ordem jurídica e dos direitos individuas e sociais indisponíveis, não pode, com base na dúvida, manchar a dignidade da pessoa humana e ameaçar a liberdade de locomoção com uma acusação penal.”
(
in
Direito processual penal, 10 ed. São Paulo:Saraia, 2013, p. 553).

Inobstante, Vicente Greco Filho ensina que:

“[...] Não se está afirmando que se deva aplicar nessa fase a regra in dubio pro reo. A dúvida, no caso, leva o juiz a remeter o réu ao julgamento popular, porque dúvida significa a possibilidade razoável de ser o réu culpado, merecendo o julgamento pelo júri.”
(
in
Manual de processo penal, 6 ed. São Paulo:Saraiva, 1999, p. 417)

Aury Lopes Jr. Leciona que:

“GUSTAVO BADARÓ, explica que o art. 409 (atual 414) estabelece um critério de certeza: ‘o juiz se convence da existência do crime. Assim, se houver dúvida sobre se há ou não prova da existência do crime, o acusado deve ser impronunciado. Já com relação à autoria, o requisito legal não exige a certeza, mas sim a probabilidade da autoria delitiva: deve haver indícios suficientes de autoria. É claro que o juiz não precisa ter certeza ou se convencer da autoria. Mas se estiver em dúvida sobre se estão ou não presentes os indícios suficientes de autoria, deverá impronunciar o acusado, por não ter sido atendido o requisito legal. Aplica-se, pois, na pronúncia, o in dubio pro reo.”
(p. 1013)

Consoante preceituado pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria.

Para melhor análise do pleito, transcrevo o teor da decisão de pronúncia:

“[...]
Vistos.

1. O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO
, mediante ação penal pública incondicionada, denunciou
CLAUDINEI BASSOLLI
, anteriormente qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, contra a vítima Cláudio Gabriel Santos Bassolli, tendo em vista os fatos descritos no respectivo inquérito policial n. 028/2014, datados de 22/02/2014, por volta das 14h00, no Assentamento São José, Lote 02, Zona Rural, na cidade de Nova Olímpia/MT.

2. A denúncia foi recebida em 07/04/2014 (fls. 52).

3. Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 66/66-v).

4. Ainda nesta fase de formação da culpa, em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas Fábio Gleycio Fonseca, Eliane dos Santos, bem como se procedeu à inquirição da vítima Claudio Gabriel Santos Basolli, e ao interrogatório do acusado Claudinei Bassoli (fls. 107/115).

5. As partes apresentaram alegações finais orais em audiência.

6. O Juízo pronunciou o acusado (fls. 116/119), decisão anulada no RESE-TJMT 119765/2014, por “excesso de linguagem” (fls. 166/171).

7. Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO
.

8. Cuida-se de ação criminal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
Claudinei Basolli
, a qual aponta este como o responsável por tentar matar a vítima
Claudio Gabriel Santos Bassoli
, mediante motivo fútil e recurso que dificultou-lhe a defesa.

I – Do juízo de admissibilidade da acusação
.

9. Cumpre-nos trazer o entendimento pacificado pelo e. STJ, ao discorrer sobre a fase em testilha, in litteris:

“Processual Penal. Pronúncia. Juízo de admissibilidade de acusação: existência material do fato criminoso e indícios de autoria. Inexigibilidade de certeza quanto à autoria. In dúbio pro societate. Segundo a moldura legal do art. 408, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria, sendo descabida que se demonstre nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito. Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedada ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, susceptíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica idéia do in dúbio pro reo sobrelevando o princípio do in dúbio pro societate. Recurso especial conhecido e provido” (RSTJ 98/437).

I.I. - Da materialidade
.

10. A materialidade é a prova da existência do fato, que serve de base para a tipificação. Nesta fase de formação da culpa – diversamente do que ocorre com a autoria, onde bastam indícios – ela deve ser certa e precisa, com clara demonstração do resultado produzido.

11. Neste caminho estão às provas até então colhidas, pois se infere a existência do ocorrido, precisamente dos autos de
inquérito policial n. 60/2019
(fls. 10 e seguintes),
pelo exame de corpo delito da vítima
(fls. 37/39),
boletim de ocorrência
(fls. 42),
relatório da autoridade policial
(fls. 46/47), e
termos de depoimentos e interrogatório
(fls. 14/15, 17/18 e 24/25). Assim, também sobreleva os testemunhos colhidos em Juízo.

12. Este conjunto harmônico demonstra patente a materialidade do crime, restando configurado, sem dúvida, este elemento fundamental do tipo em testilha.

I.II – Dos indícios de autoria
.

13. Noutro ponto, os indícios de autoria são facilmente depreendidos dos autos, face aos esclarecimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto na judicial (fls. 14/15, 17/18, 24/25, 107/115), as quais relataram todo o ocorrido, atribuindo a prática delitiva ao acusado, o que corroborou com as declarações da vítima prestadas em fase inquisitorial. Ademais,
a testemunha (informante) Eliane dos Santos
narrou que a vítima foi perseguida pelo denunciado com um “foice” e que somente não a matou pois a polícia militar chegou no local (fls. 107/115).

14. Por sua vez, a
vítima Claudio Gabriel Santos Bassolli
confirmou que na data do fato teve uma discussão com seu pai, supostamente decorrente do fato de estar ele - ora acusado - embriagado, o que lhe motivou um ataque de fúria. Aduziu que somente não fora morto por seu pai, pois houve intervenção tanto de sua mãe quanto de uma vizinha. Alegou que em dado momento o acusado apossou-se de uma foice e dirigiu-se ao local onde estava, somente não tendo consumado o seu intento, pois fora ele contido pela polícia militar. Disse que, no início, somente não fora pego pelo acusado pois escondeu-se no meio do mato.

15. Enfim, a análise perfunctória das provas produzidas esboça a autoria, que encontra indícios na prova testemunhal e também nas declarações da vítima. Deste modo, impõe-se a pronúncia, a fim de que a causa seja submetida ao júri, juiz natural nos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d” da CF).

II – Dispositivo
.

16. Por todo o exposto, nos termos do art. 413 do CPP,
PRONUNCIO CLAUDINEI BASSOLLI
, já qualificados nos autos, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incursos no
artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, em tese, praticado contra a vítima Cláudio Gabriel Santos Bassolli
. [...]”
(Id. 116401464, p. 270/275)

Nas razões recursais, a defesa aponta, inicialmente, a inconsistência da decisão de pronúncia com a audiência realizada, pois as testemunhas afirmam que não houve a utilização da espingarda, inclusive esclarecendo o porquê de terem afirmado diversamente na delegacia.

Entretanto o magistrado sustenta na decisão de pronúncia que o acusado se apossou de uma foice e dirigiu-se ao local onde estava a vítima e, somente não consumou o seu intento por ter sido contido pela polícia.

Neste ponto, ressalto que o magistrado, ao citar a utilização da foice, estava se referindo ao depoimento da testemunha Eliane dos Santos, genitora da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, onde aquela relatou que o recorrente teria se apoderado do mencionado instrumento no intento criminoso.

Destarte, se há dúvida quanto a utilização da arma de fogo, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Noutro ponto, o recorrente busca, em síntese, a desclassificação para os delitos de lesão corporal e ameaça.

Entrementes, analisando detidamente os autos verifico que a sentença invectivada deve ser integralmente mantida.

No presente caso, a materialidade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id.
116401464, p. 7 e ss.
), termo de exibição e apreensão (Id. 116401464, p. 26), laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 116401464, p. 32/34), boletim de ocorrência nº 086/2014 (Id. 116401464, p. 38), laudo pericial nº 600.02.03.2014.090 (Id. 116401464, p. 55/59), além dos depoimentos e demais provas colhidas em ambas as fases.

Quanto aos indícios de autoria exigidos para a sentença de pronúncia, observo que o conjunto probatório deste caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão vergastada, uma vez que resultou do depoimento da vítima e das testemunhas, tanto na fase policial quanto judicial, além da narrativa do recorrente na fase extrajudicial.

Na delegacia,
Claudinei
assim se pronunciou acerca dos fatos:

“[...] QUE no dia 22/02/2014 o interrogando estava bebendo em sua casa (no Sítio) e por volta das 14:00hs começou a brincar com o filho que estava deitado em uma rede; QUE no meio da brincadeira não sabe o que aconteceu que o interrogando e seu filho CLÁUDIO começaram a brigar de verdade; QUE o interrogando ainda afirma que quando pegou seu filho pelo pescoço ainda estava brincando; QUE começaram brincar de murro quando os ânimos ficaram abalados e começaram a ambos a brigar; QUE ainda a sua esposa Eliane ainda disse para ambos parar com estas brincadeiras pois ainda iria terminar em brigas; QUE foi dito e feito, ambos começaram a brigar e
o interrogando começou a agredir seu filho e apertar-lhe o pescoço; QUE o interrogando tentou derrubar o filho mas o mesmo conseguiu escapar
; [...]”
(Id. 116401464) (negritou-se)

Em juízo, o recorrente exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

A vítima
Cláudio Gabriel Santos Bassolli
, sob o crivo do contraditório, afirmou que tudo começou com uma brincadeira, da qual a vítima não gostou, sendo que o recorrente a enforcou na rede, conseguindo escapar com a ajuda de sua genitora, instante em que o agressor correu atrás da vítima com um pedaço de madeira e ainda teria a ameaçado com uma foice. Afirma também que o recorrente estava de posse de uma faca em sua cintura.

Por sua vez, Eliane dos Santos, genitora da vítima, quando inquirida em juízo, esclareceu que a vítima e o agressor estavam brincando, mas a vítima não queria brincar, pois o pai estava embriagado. A vítima não gostou da brincadeira e o recorrente teria dado uma gravata naquela. No instante em que a vítima conseguiu se desvencilhar, saiu correndo, escondendo-se na casa da vizinha, o agressor saiu atrás da vítima com uma faca e com uma foice para atacar a vítima. Alega que o recorrente não teria pegado a espingarda, mas sim uma foice.

O agente policial Fábio Gleycio Fonseca, em juízo expôs que foram chamados pela esposa do recorrente, pois aquele estava atrás do filho com uma foice para atacar a vítima e que, no momento da prisão, o agressor estava muito alterado, mas não reagiu.

Objetiva a defesa a desclassificação para os delitos de lesão corporal e ameaça, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que
Claudinei
nunca teve a intenção de matar a vítima
Cláudio Gabriel
.

Nesse contexto, o conjunto probatório não permite que a desclassificação de tentativa de homicídio para ameaça e lesão corporal seja de plano reconhecida.

Isso porque, constata-se que a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos acima citados, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir quais eram as reais intenções do recorrente.

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que há informação nos autos indicando que o increpado, após supostamente ter se desentendido com o ofendido, teria se apossado de uma foice e saiu em perseguição à vítima, e que somente não consumou o seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente deu início à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de
Claudinei
, “
a priori
”, demonstra a intenção de matar a vítima.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Neste tipo de crime, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica ideia do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

[...] A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, exigindo-se a certeza quanto à materialidade e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim, havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com certeza a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT).
(N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

[...] A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza o pleito de impronúncia ou de absolvição, não cabendo, nessa fase, a invocação da parêmia in dubio pro reo. A desclassificação do crime de homicídio para outro só é possível nos casos em que plenamente demonstrado a ausência de animus necandi. O reconhecimento da legítima defesa tem lugar apenas quando a excludente for demonstrada extreme de dúvida na prova dos autos. A vingança pode caracterizar o motivo torpe, e o elemento surpresa exterioriza a utilização de uso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas.
(N.U 0000362-83.2002.8.11.0055, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

Há que se reconhecer que a sentença de pronúncia está em perfeita consonância com a lei e com as provas dos autos, competindo ao Conselho de Sentença examinar a pretensão de desclassificar a conduta para lesão corporal e ameaça.

Dessa forma, se a tese da defesa não pode ser, ante a ausência de prova eficaz, de pronto acolhida, correta se mostra a pronúncia do recorrente, cumprindo ao Tribunal do Júri examinar e decidir sobre a presença do
animus necandi
, dada sua competência constitucional, não sendo possível a desclassificação da conduta para ameaça e lesão corporal neste momento processual.

No mais, é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para os previstos nos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação do recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhas e da própria vítima que sobreviveu. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.”
(Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, e não é exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. [...]
(AgRg no AREsp 1664997/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp 1955220/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

[...] A fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita. [...] Entretanto, na hipótese vertente, a pronúncia não está fundamentada exclusivamente em testemunho indireto (por ouvir dizer), como alegado pela d. Defesa, mas sim em provas judicializadas que demonstraram, em desfavor do paciente, indícios suficientes de autoria para a submissão do julgamento ao Conselho de Sentença. Assim, eventuais contradições na prova testemunhal produzida devem ser avaliadas pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania insculpida na Constituição Federal. V - Havendo, pois, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. Habeas corpus não conhecido.
(HC 700.079/CE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Portanto, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“d”
, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação neste sentido.

Com relação ao pleito de afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
do Código Penal, necessário fazer breves considerações.

O artigo 413, § 1º do Código de Processo Penal delimita a matéria a ser tratada na sentença de pronúncia, bem ainda, os dispositivos legais que devem ser declarados na mencionada decisão, senão vejamos:

“Art. 413. [...]

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

No caso dos autos, além de o juiz singular mencionar o artigo do Código Penal referente ao crime contra a vida (art. 121, CP), também fez constar o dispositivo concernente à tentativa (art. 14, II, CP) e duas agravantes de pena.

No entanto, há entendimento jurisprudencial que afirma que somente os dispositivos que tratam do delito contra a vida, bem como os que constituem elementos deste crime podem se fazer presentes na sentença de pronúncia.

Trago à baila as lições de Renato Brasileiro de Lima sobre a questão:

“O juiz sumariante também não deve tratar de agravantes e atenuantes na pronúncia, seja porque tais circunstâncias não integram o tipo penal, não constituem elementos do crime, estando afetas, portanto, exclusivamente à pena, seja porque tais circunstâncias podem ser sustentadas em plenário pelas partes.”
(
in
Curso de Processo Penal, Volume Único. Editora Impetus. Niterói/RJ: 2013. p. 1356 )

Desta feita, em virtude de limites expressos no Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia deve conter apenas a indicação da materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, bem como, o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Eventual presença de agravantes e atenuantes deve ser considerada na prolação da sentença, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

a) fixará a pena-base;

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;

c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri;”

Portanto, a pronúncia não deve conter as agravantes ou atenuantes de pena, por não integrarem o tipo penal em questão, fazendo-se constar apenas quando do cálculo da pena do acusado, em virtude de se tratar de matéria que interessa à fixação da reprimenda, devendo ser analisada após o julgamento em plenário, caso os jurados votem pela condenação do acusado.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

[...] É inviável, nesta fase processual, que o juiz, ou o Tribunal, em grau de recurso, emita juízo de valor acerca de circunstâncias do crime, tais como agravantes e atenuantes, ou causas de diminuição e aumento, sendo certo que a ocorrência da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado é matéria estranha à decisão de admissibilidade da acusação e deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, conforme disciplina o art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1023260-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

[...] É indispensável a exclusão de circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena imputadas na pronúncia diante das disposições contidas nos arts. 413, § 1º c/c 492, I, ‘b’, c/c 483, I, II, III e IV, do Código de Processo Penal, após as alterações trazidas pela Lei n. 11.689/08, estabelecendo que compete ao presidente do Tribunal do Júri analisar a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes suscitadas no debate das partes, sendo vedada a inclusão destas na pronúncia e na quesitação. [...]
(N.U 0000141-50.2011.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2012, Publicado no DJE 31/10/2012)

[...] Tratando-se de sentença de pronúncia, não há que se falar em aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento e diminuição, reservadas à fase de dosimetria penal. [...]
(N.U 1012366-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente o recurso
em sentido estrito interposto por
Claudinei Bassolli
, para retirar da sentença de pronúncia as agravantes de pena previstas no artigo 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“f”
do Código Penal, mantendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022